Tribunal: TJSP
Processo: 0005667-56.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO - IMÓVEL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA EMBARGADA
- Preliminar de nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração – Não acolhimento – A decisão é sucinta, mas apreciou os argumentos da embargante.
– Alegação de ocorrência de fraude à execução – Não acolhimento – No REsp no 956.943-PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (art.

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO - IMÓVEL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA EMBARGADA
- Preliminar de nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração – Não acolhimento – A decisão é sucinta, mas apreciou os argumentos da embargante.
– Alegação de ocorrência de fraude à execução – Não acolhimento – No REsp no 956.943-PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), os Ministros da Corte Especial do STJ decidiram, por maioria de votos, que "inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência" – Na época em que houve a compra e venda, não havia registro de constrição judicial na matrícula dos imóveis – Presunção de boa-fé que pode ser elidida, desde que a exequente comprove que o adquirente tinha conhecimento da execução proposta – Má-fé não comprovada – Fraude inexistente – Aplicação da Súmula 375 do STJ – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572519
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005667-56.2019.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante KAPITAL
FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA, é apelado ADALTO
ALVES MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005667-56.2019.8.26.0048 -Voto no 31374
2
Apelação Cível no 0005667-56.2019.8.26.0048
Apelante: Kapital Factoring Sociedade de Fomento Comercial
Apelado: Adalto Alves Moreira
Juiz: Rogério A. Correia Dias
Comarca: Atibaia 3a Vara Cível
Voto 31374
EMBARGOS DE TERCEIRO EXECUÇÃO - IMÓVEL
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA
EMBARGADA
- Preliminar de nulidade da decisão que rejeitou os
embargos de declaração
Não acolhimento
A
decisão é sucinta, mas apreciou os argumentos da
embargante.
Alegação de ocorrência de fraude à execução Não
acolhimento No REsp no 956.943-PR, julgado sob o
rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), os
Ministros da Corte Especial do STJ decidiram, por
maioria de votos, que “inexistindo registro da penhora
na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova
de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de
demanda capaz de levar o alienante à insolvência”
Na época em que houve a compra e venda, não havia
registro de constrição judicial na matrícula dos imóveis
Presunção de boa-fé que pode ser elidida, desde que
a exequente comprove que o adquirente tinha
conhecimento da execução proposta
Má-fé não
comprovada
Fraude inexistente
Aplicação da
Súmula 375 do STJ
Sentença mantida por seus
próprios fundamentos.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
149/150) que julgou procedentes os embargos de terceiro1 opostos
por Adalto Alves Moreira em face de Kapital Factoring Sociedade
de Fomento, para desconstituir a penhora realizada sobre os imóveis
1 Valor da causa: R$ 100.000,00, em agosto de 2019. Sentença disponibilizada no DJe
em 01/04/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005667-56.2019.8.26.0048 -Voto no 31374
3
objetos da demanda.
A
embargada
foi
condenada
ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Os embargos de declaração opostos
pela embargada foram rejeitados.
Na petição inicial o embargante narra
que é possuidor de dois imóveis, de matrículas no 57.808 e 57.810 do
CRI de Atibaia/SP, que foram penhorados nos autos do processo no
3008454-17.2013.8.26.0048
(cumprimento
de
sentença
de
honorários), referente ao processo no 0001668-52.2006.8.26.0048
(ação declaratória), ajuizado por Wipras Indústria de Ferramentas de
Metal Duro Ltda. e outros em face de Kapital Factoring Sociedade de
Fomento Comercial, em fevereiro de 2006.
O embargante alega que adquiriu a
posse de boa-fé, por meio de três contratos, quais sejam, um
instrumento particular de compromisso de venda e compra e dois
instrumentos particulares de compromisso de cessão de direitos
hereditários, todos firmados em 20.06.2007, sendo que não havia
registro de penhora naquela época.
A embargada apresentou impugnação
sustentando que há dúvida quanto ao efetivo compromisso de compra
e venda mencionado na petição inicial.
O embargante apresentou réplica.
Sobreveio a r. sentença de procedência
da ação.
Nas razões de apelação a embargada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005667-56.2019.8.26.0048 -Voto no 31374
4
sustenta, em preliminar, a nulidade da decisão que rejeitou os
embargos de declaração.
No mérito, a embargada afirma que: (i)
ao tempo da alienação já existia demanda capaz de levar a devedora
Wipras à insolvência, tanto da apelante como de outros credores
cíveis e trabalhistas; (ii) diferente do entendimento empossado na r.
sentença, não há prova de posse, ao contrário, quem utiliza o imóvel é
empresa de grupo familiar da devedora; (iii) a posse, desde a
alienação até a presente data, é exercida por empresa de titularidade
dos mesmos sócios e seus herdeiros que a empresa devedora; (iv)
mesmo após mais de 12 anos da aquisição, o apelado não se
preocupou em registrar sua alegada propriedade, visando dar
publicidade ao ato e se resguardar contra terceiros, mesmo ciente das
inúmeras demandas em trâmite contra a devedora; (v) não há nos
autos qualquer comprovante de locação, assim como de pagamento
total do preço informado; (vi) valor de venda incompatível com o
mercado.
Recurso respondido.
É o relatório.
Primeiramente, não há que se falar em
nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração. A
decisão é sucinta, mas enfrenta os argumentos levantados pela
embargante, ora apelante.
No mérito, a r. sentença deve ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os
quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos
do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005667-56.2019.8.26.0048 -Voto no 31374
5
“nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
No caso em exame, observa-se que o
Juízo a quo analisou detidamente os elementos constantes dos autos,
corretamente concluindo pela procedência dos embargos de terceiro:
“É oportuno e conveniente o julgamento
da lide no estado em que se encontra, dentro da
discricionariedade do art. 355 do Código de Processo Civil,
posto não haja a necessidade de produção de outras provas.
A ação é procedente.
Com efeito, a ação de execução
subjacente à demanda somente foi ajuizada depois de
materializada a disposição dos imóveis objetos do pedido,
ela que já havia ocorrido em 20.06.07 (fls. 10/36).
Sem
embargo,
pois,
das
r.
considerações da embargada, observo não seja da essência
da promessa de compra e venda sua instrumentalização por
escritura pública, sendo perfeitamente possível o seja por
instrumento particular, como na espécie.
É sem relevo, de outra parte, tenha o
embargante demonstrado ou não o pagamento integral do
preço do negócio, posto bastasse a demonstração de sua
posse, isto que resta patenteado nos autos (fls. 39/86).
Por fim, a teor da Súmula no 84 do
Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, "É admissível
a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005667-56.2019.8.26.0048 -Voto no 31374
6
de posse advinda do compromisso de venda e compra de
imóvel, ainda que desprovido do registro".
É o suficiente”.
O Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp n° 956.943/PR (recurso repetitivo) ocorrido em
20/08/2014, por maioria de votos, considerou que a caracterização da
fraude à execução depende do registro da penhora anterior à venda
do imóvel em litígio ou da prova de má-fé do terceiro adquirente,
reafirmando os termos consignados na Súmula no 375 da Corte.
O Ministro João Otávio de Noronha,
Relator designado para lavrar o v. Acórdão, assim o ementou:
PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETIVO. ART. 543-C DO
CPC.
FRAUDE
DE
EXECUÇÃO.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA.
NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE
LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS
DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, §4o,
DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, §3o, DO
CPC.
1. Para fins do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte
orientação:
1. É indispensável citação válida pra configuração da fraude
de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3odo art.
615-A do CPC.
1.2 O reconhecimento da fraude de execução depende
do registro da penhora do bem alienado ou da prova de
má-fé do terceiro adquirente (Súmula n.375/STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005667-56.2019.8.26.0048 -Voto no 31374
7
1.3 A presunção de boa-fé é princípio geral de direito
universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se
presume; a má-fé se prova.
1.4 Inexistindo registro da penhora na matrícula do
imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro
adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de
levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra
morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC.
1.5 Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC,
presume-se em fraude de execução alienação ou oneração
de bens realizada após a averbação referida no dispositivo.”
(g.n.)
Recorde-se que se presume a boa-fé,
impondo-se a quem pretende derrubá-la, a prova em sentido
contrário.
Malgrado, oportunizada à embargada a
produção de provas (fl. 135), informou que não tinha provas a produzir
(fls. 138/139).
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários recursais,
majora-se a verba fixada na sentença, a cargo da
embargada/apelante, para R$ 3.000,00 (três mil reais).
MARINO NETO
Relator